Tribunal: TJDFT
Processo: 0713708-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. CHEQUE. PAGAMENTO PARCIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, DO CPC.
O cheque constitui-se como título de crédito pautado nos princípios da independência, autonomia e abstração.
Não havendo qualquer negativa quanto à emissão do título, mas tão somente no que tange à quitação parcial, compete ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC.
Inexistindo prova nesse sentido, cabível a constituição de montante devido por meio de cheque como título executivo judicial em sede de ação monitória.